Tribunal: TJDFT
Processo: 0703413-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703413-37.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO MAGGIORI SHOPPING RECORRIDO: MÁRIO AMORIM GALVÃO JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A PLATAFORMA DIGITAL. SISTEMA SISBAJUD. FINTECHS. MEDIDA INEFICAZ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à plataforma digital “Hotmart Marketplace” para pesquisa de bens do devedor no cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade da expedição de ofício à plataforma digital "Hotmart” a fim de encontrar ativos do executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O sistema SISBAJUD, interligado ao Banco Central, já abrange as plataformas digitais, incluindo as fintechs, dispensando a necessidade de expedição de ofício adicional a essas plataformas. 4. As fintechs, como a Hotmart, estão registradas no Sistema Financeiro Nacional e podem ser consultadas pelo sistema SISBAJUD, o que torna desnecessária a diligência solicitada pelo exequente. 5. A constrição de ativos financeiros não pode prejudicar o exercício da atividade profissional do devedor, em especial quando se trata de sua principal fonte de renda. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. O sistema SISBAJUD, que abrange as fintechs, é suficiente para a localização de ativos financeiros do devedor, não sendo necessária a expedição de ofício a essas plataformas. 2. A penhora de ativos não pode comprometer a atividade profissional do devedor, especialmente quando ela representa sua principal fonte de renda." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 6o e 797; Resolução no 4.656/2018 do Banco Central do Brasil; Resolução no 4.657/2018 do Banco Central do Brasil. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07163874820218070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 23/07/2021; TJDFT, AI 07072365320248070000, Rel. Des. Rômulo de Araujo Mendes, DJe 02/05/2024; TJDFT, AI 0726912-84.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, DJe 24/10/2024. O recorrente alega violação aos artigos 6o, 139, inciso IV, e 797, todos do CPC, que consagram os princípios da cooperação, da efetividade da execução e da atuação ativa do juízo. Defende, nesse contexto, a possibilidade de expedição de ofício a plataformas digitais com base em documentação já constante dos autos, cuja veracidade não foi impugnada. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do TJRS, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 139, inciso IV, e 797, todos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “3. O sistema SISBAJUD, interligado ao Banco Central, já abrange as plataformas digitais, incluindo as fintechs, dispensando a necessidade de expedição de ofício adicional a essas plataformas.” (ID 69706107). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.788.821/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Ademais, a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030